Tribunal: CARF
Processo: 13706.001392/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001392/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.923 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
PEGASUS TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2009
PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue
débitos vencidos por meio de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração relativo à multa
de mora não recolhida quando dos pagamentos de IOF realizados em atraso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001392/2007-11
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001392/2007-11

Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da insubsistência do
auto de infração, por se tratar de imposto submetido ao lançamento por homologação
devidamente recolhido, espontaneamente, antes da entrega da DCTF e anteriormente a qualquer
procedimento fiscalizatório atinente à matéria, tendo em vista o instituto da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos extintos Conselhos
dos Contribuintes.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias (i) do auto de
infração, (ii) dos comprovantes de arrecadação e (iii) das DCTFs transmitidas em 13/08/2004 (2o
trimestre de 2004 - sem débitos declarados), em 16/11/2006 (1o e 2o trimestres de 2004), em
14/05/2004 (1o trimestre de 2004), em 11/11/2004 (3o trimestre de 2004 – sem débitos
declarados) e em 05/01/2006 (3o trimestre de 2004).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS ou
RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2004
AUDITORIA INTERNA. DCTF. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea é inaplicável à multa devida pelo atraso no pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2010 (fl. 182), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/03/2010 (fl. 183) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, com destaque para o entendimento do STJ acerca da matéria
em razão de declaração com efeitos de confissão de dívida apresentada pelo sujeito passivo
somente após a efetivação do pagamento em atraso, situação em que se tem, segundo o seu
entendimento, por configurada a denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa de mora
não recolhida quando dos pagamentos de IOF realizados em atraso.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001392/2007-11

O período de apuração sob comento vai de janeiro a setembro de 2004, tendo o
imposto sido pago em atraso em 08/12/2004, conforme se verifica do “Demonstrativo de
Pagamentos efetuados após o vencimento” (fls. 67 a 75).
Na tela inicial do auto de infração (fl. 65), consta que os referidos pagamentos
efetuados em atraso foram declarados em DCTFs entregues em 05/01/2006 e 16/11/2006,
declarações essas transmitidas, portanto, após os recolhimentos.
Tal situação fática conduz à aplicação do entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 962.379, com decisão já transitada em julgado,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste
Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF1, cuja ementa
assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.
Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (g.n.)
Merecem registro os seguintes trechos do voto do Ministro Relator, Teori Albino
Zavascki:
A denúncia espontânea é instituto que tem como pressuposto básico e essencial o
total desconhecimento do Fisco quanto à existência do tributo denunciado. A
simples iniciativa do Fisco de dar início à investigação sobre a existência do tributo já
elimina a espontaneidade (CTN, art. 138, par. único). Conseqüentemente, não há
possibilidade lógica de haver denúncia espontânea de créditos tributários cuja
existência já esteja formalizada (= créditos tributários já constituídos) e, portanto,
líquidos, certos e exigíveis. Em tais casos, o recolhimento fora de prazo não é
denúncia espontânea e, portanto, não afasta a incidência de multa moratória.
(...)
Com base nessa linha de orientação, a 1a Seção firmou entendimento de que não resta
caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
(...)

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001392/2007-11

Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está afastada em
qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Não é isso. O que a jurisprudência afirma é a não-
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado
pelo contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito tributário se achava
devidamente constituído no momento em que ocorreu o pagamento. A contrario
sensu, pode-se afirmar que, não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo
o sujeito a lançamento por homologação, é possível a configuração de sua denúncia
espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do
CTN. (destaques nossos)
Constata-se dos excertos supra que, em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, dentre os quais se inclui o IOF, o pagamento efetuado em atraso,
sem que tenha havido confissão de dívida prévia (DCTF etc.), atrai a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
No presente caso, o Recorrente se antecipou, buscando extinguir,
espontaneamente, os valores do imposto e dos juros em data anterior à confissão de dívida em
DCTF, tendo-se, portanto, por configurada, conforme o entendimento supra do STJ, a denúncia
espontânea do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração. (g.n.)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não se pode perder de vista que o objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o
contribuinte a regularizar sua situação diante do Fisco, recolhendo os tributos devidos, já
vencidos, acrescidos somente de juros de mora, antes de qualquer procedimento fiscal e
anteriormente à entrega de qualquer documento com efeito de confissão de dívida.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001392/2007-11

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital